Tribunal: TJMT
Processo: 0007362-83.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007362-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 509.460.561-53 (APELADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (APELADO), CARLA CRISTINE ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 856.386.841-15 (APELADO), GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 719.465.191-20 (APELADO), DIEGO DE ALMEIDA - CPF: 719.465.941-72 (APELADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

VIBRA ENERGIA S.A

APELADO
:

ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. FRAÇÃO IDEAL. REDUÇÃO DE PENHORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por VIBRA ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Embargos de Terceiro, reconhecendo a invalidade da penhora sobre 50% de imóveis pertencentes ao espólio do embargante, determinando o prosseguimento da execução apenas em relação à cota-parte da
coexecutada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a legitimidade ativa do espólio e dos herdeiros para ajuizamento de embargos de terceiro, bem como a legalidade da penhora sobre a integralidade de bens em copropriedade, inclusive com eventual garantia hipotecária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa dos herdeiros, porquanto os embargos foram opostos em nome do espólio, com representação pelos herdeiros.

4. Também afastada a preliminar de ilegitimidade do espólio, tendo em vista que, embora exista hipoteca sobre um dos imóveis, tal condição não obsta o exercício do direito do coproprietário (espólio) à defesa de sua fração ideal.

5. Comprovação de que os bens penhorados pertencem em copropriedade ao espólio e à executada, sendo indevida a constrição integral.

6
. Desprovimento do pedido de revogação da justiça gratuita, por ausência de impugnação tempestiva e inexistência de concessão formal do benefício.

7
. Irretocável a sentença que determinou a redução da penhora sobre os imóveis em 50%, limitada à parte pertencente à executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A existência de hipoteca sobre imóvel indivisível não afasta o direito do coproprietário, estranho à execução, de opor embargos de terceiro e obter a desconstituição parcial da penhora incidente sobre sua fração ideal do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674, 843, 355, I, e 487, I; Lei 11.608/2003, art. 4º, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0018453-44.2017.8.11.0041; TJ-MT,
AgRg
Cível 1005245-12.2022.8.11.0037; TJ-MG, AC 1021015-00.4224.5.001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por VIBRA ENERGIA S.A., contra sentença (ID. 275072852 – Autos de Origem nº 0007362-83.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente os Embargos de Terceiro, para reconhecer a invalidade da constrição judicial sobre 50% dos imóveis de matrícula 11.141, 11.145 (7º Ofício de Cuiabá) e 52.916 (5º Serviço Notarial de Cuiabá), pertencentes ao espólio do Embargante, e determinou o prosseguimento da execução apenas quanto à cota-parte da
coexecutada
Leila Maria Assumpção de Almeida, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, sob os seguintes fundamentos:

"
Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE

LIMINAR ajuizado por ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA em face de VIBRA

ENERGIA S.A., todos qualificados nos autos.

Aduz, em síntese, que os autos principais tramitam em face de

POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA e LEILA MARIA ASSUMPCAO DE

ALMEIDA, onde foi determinada a penhora dos imóveis de matrículas 11.141 e 11.145 do Cartório

do 7º Ofício de Cuiabá/MT e da matrícula nº 52.916 do 5º Serviço Notarial e Registral de

Cuiabá/MT, todos de propriedade do embargante.

Argumentam que a penhora deve ser reduzida para 50% de cada um

dos imóveis, em observância da parte de cada um, sendo 50% do espólio e 50% da executada

LEILA.

Assim, pugnou pelo deferimento de tutela antecipada para

suspender o leilão nos autos principais.

No mérito, pugna pela procedência da ação para determinar a

exclusão da
penhora da parte pertencente ao espólio.

Com a inicial, vieram documentos.

No id nº 50133061 – fls. 33/37, foi deferida a liminar.

No id nº 115910266, a parte embargada apresentou contestação,

arguindo ilegitimidade ativa dos embargantes. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Réplica no id nº 118981415.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em que pese haja requerimento de produção de prova pelas partes,

observo que não há necessidade de produção de outras provas, além daquelas já coligidas aos autos,

razão pela qual, consigno que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória.

Outrossim, em observância aos pontos controvertidos discutidos na

lide, bem como aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, verifico

que o pedido de produção de provas não é cabível.

Ademais, o Código de Processo Civil trouxe, em seu artigo 4º, o

Princípio da Primazia da Decisão de Mérito, cabendo ao juiz que se esforce para analisar o mérito

da questão trazida a juízo, de modo que determinar a produção de provas desnecessárias à análise

do mérito.

Conforme preleciona
Fredie
Didier, o Código de Processo Civil

“consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve o

órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que

ocorra. A demanda deve ser julgada seja ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial),

seja um recurso, seja uma demanda incidental”. (DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de Direito Processual

Civil. 17ª Edição. Salvador/BA: Editora
Juspodivm
, 2015.)

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa,

porquanto as partes
apresentaram
suas provas quando da petição inicial, da contestação e da

impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos para análise da demanda.

Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação probatória,

tendo em vista que as provas até então produzidas já consentem uma imediata prestação

jurisdicional.

Destaco que meras alegações são escassas para ensejar a dilação

probatória. Assim, caberia às partes motivar o convencimento do juiz quanto à necessidade de

dilação probatória, o que não ocorreu nos autos, de modo que passo a julgar antecipadamente a lide.

Há preliminar pendente de análise.

Alega o embargado a ilegitimidade ativa dos embargantes, vez que

o espólio detém inventariante que o represente.

Contudo, referida liminar não merece guarida, vez que, consoante

cediço, os embargos de terceiro, previstos no artigo 1.046 do Código de Processo Civil, são cabíveis

quando pessoa estranha à relação processual sofre turbação ou esbulho em sua posse, por meio de

apreensão judicial, em razão de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial,

arrecadação, arrolamento, inventário e partilha.

Assim, todo terceiro, que sofrer violação na posse de seus bens, por

ato emanado de juiz e se detentor de título sobre o bem constrito que o impeça de ser atingido,

poderá socorrer-se da ação de embargos, para que lhe seja restituído o bem apreendido.

No caso dos autos, os embargantes, filhos do de cujus ANTONIO,

não são partes no processo de execução, bem como são possuidores do bem penhorado. Logo, são

terceiros para fins legais.

Além disso, finalizado o inventário, o herdeiro detém legitimidade

para figurar em juízo. Nessa toada:

EMBARGOS DE TERCEIRO - HERDEIRO - ILEGITIMIDADE AD

CAUSAM ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 674 DO CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

O herdeiro não ostenta legitimidade para opor embargos de terceiro e,

ipso facto, defender os bens pertencentes ao espólio se o inventário

ainda não foi encerrado com a consequente expedição do respectivo

formal de partilha". (TJ-SP - AC: 10077479320198260009 SP 1007747-

93.2019.8.26.0009, Relator: Renato
Sartorelli
, Data de Julgamento:

27/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:

27/04/2021)

EMENTA: Apelação Cível. Ação de usucapião. Ilegitimidade passiva do

espólio. Inventário concluído. Emenda da inicial. Inclusão do (s)

herdeiro (s)/sucessor (es). Sentença de mérito.
Error
in procedendo. I. O

espólio deve figurar como parte nas demandas relativas a bens, direitos

e obrigações do de cujus, enquanto não efetuada a partilha. No entanto,

finalizado o inventário, desaparece a figura do espólio, passando a

serem legítimos os herdeiros ou legatário, na medida de seus quinhões.

II. Porque, no curso da demanda, foi encerrado o inventário, o polo

passivo deveria ter sido regularizado, para ser ocupado pelo (s)

herdeiro (s) a quem coube (
ram
) o imóvel objeto do litígio. III. Uma vez

que o feito prosseguiu contra o espólio, inclusive com a prolação de

sentença de mérito, quando esta figura já não existia, houve clara

ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do

contraditório e da ampla defesa, dado que não houve a participação no

feito do (s) herdeiro (s)/sucessor (es) a quem coube (
ram
) o imóvel

objeto do litígio. IV. O magistrado singelo incorreu em
error
in

procedendo, sendo imperiosa a cassação da sentença, inclusive de

ofício, à vista de que a matéria atinente às condições da ação é de

ordem pública, para que os autos retornem ao juízo de origem, onde

deverá ser oportunizado à parte autora a regularização do
polo passivo

da demanda, sob pena de extinção do processo, sem resolução do

mérito. Sentença cassada,
ex

officio
. Apelação Cível prejudicada. (TJ
-
GO 0238464-95.2014.8.09.0001, Relator: CARLOS ALBERTO

FRANÇA, Abadiânia - Vara Cível, Data de Publicação: 15/03/2018)

Assim, rejeito a preliminar.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas

ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a

receber um julgamento com resolução de mérito.

É sabido que os embargos de terceiro visam à desconstituição de ato

de constrição judicial, ou o afastamento da ameaça de que esta ocorra, por aquele que não é parte no

processo, quando se tratar de ato indevido, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

Ensina Pontes de Miranda que "os embargos de terceiro são a ação

do terceiro que pretende ter direito ao domínio ou outro direito, inclusive a posse, sobre os bens

penhorados ou por outro modo constritos" (Tratado das Ações, VI/180), enquanto Hamilton de

Moraes e Barros, por seu turno, afirma que: "os embargos de terceiro têm a indisfarçável finalidade

de devolver ao titular a sua posse, de que se viu privado, ou de devolver a
tranqüilidade
nela, ante

uma ameaça", sendo, na realidade, "uma verdadeira ação de restituição de posse, ora ação de

prevenção ora de manutenção" (Comentários ao Código de Processo Civil, IX/289-290).

Da análise do id nº 47783267 – fls. 08/09 dos autos principais

extrai-se que foi realizada a penhora da integralidade dos imóveis.

Dessa maneira, o pedido deve ser acolhido, para reduzir a penhora

em 50%, permanecendo penhorado somente a parte atinente à propriedade de LEILA, executada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -

PENHORA SOMENTE DA FRAÇAO IDEAL DO DEVEDOR
–
BEM

DIVISIVEL - Tratando-se de imóvel rural divisível, a penhora deve

recair somente sobre a fração ideal pertencente ao executado,

retirando-se a constrição da parte de propriedade de terceiro estranho à

relação creditícia. (TJ-MG - AC: 10040120023755001 MG, Relator:

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de

Publicação: 26/02/2019)

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA

SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE

COPROPRIETÁRIO QUE NÃO INTEGRA A EXECUÇÃO. Nos termos

do art. 843, do CPC, é possível que a penhora recaia sobre a

integralidade de bem indivisível, desde que seja ressalvado o direito do

coproprietário que não integra a execução de ter assegurada, sobre o

produto da alienação, a percepção do valor correspondente à sua

fração. (TRT-1 - AP: 01000699020215010021 RJ, Relator: ROGERIO

LUCAS MARTINS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Sétima Turma,

Data de
Publicação: 11/05/2021)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, que produza seus jurídicos e legais

efeitos, e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para

DETERMINAR a redução da penhora para 50% referente aos imóveis de matrículas 11.141 e

11.145 do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT e o de matrícula nº 52.916 do 5º Serviço Notarial e

Registral de Cuiabá/MT, penhorados nos autos principais.

Confirmo a liminar concedida.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas e honorários,

estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, certifique-se e traslade-se cópia desta

sentença aos autos principais.
”

Em razões recursais (ID. 275072860), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Ilegitimidade ativa do espólio para opor Embargos de Terceiro
;

-
Ilegitimidade
d
os Herdeiros
p
ara
o
por Embargos
d
e Terceiro
;

-
Possibilidade de penhora da totalidade do bem hipotecado, mesmo diante de copropriedade com o espólio;

-
Revogação da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 275072863), nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção integral da sentença
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado (ID.
275421862
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

VIBRA ENERGIA S.A

APELADO
:

ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

I
nicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Embargos de Terceiro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a invalidade da constrição judicial incidente sobre a cota-parte ideal de 50% de imóveis pertencentes ao espólio do embargante, determinando o prosseguimento da execução apenas quanto à parte de propriedade da
coexecutada
Leila Maria Assumpção de Almeida.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

PRELIMINARES

1. Da preliminar de i
legitimidade ativa dos Herdeiros para opor Embargos de Terceiro

A apelante assevera
o herdeiro não detém legitimidade

para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário,

sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado
.

Alega que o
s embargantes, ora Apelados, não litigam como terceira na execução, haja

vista que, como prováveis herdeiros, realizada a partilha, integrará a relação

jurídica como parte.

Sem maiores delongas, verifico que a referida tese recursal é manifestamente
inócua
, notadamente porque os Embargos de Terceiros foram manejados exclusivamente em nome do
Espolio

de
Antonio
Carlos de Almeida
, sendo registrado tão somente a representação deste em nome dos herdeiros.

Portanto, rejeito a preliminar.

2
. Da preliminar de i
legitimidade ativa do
Espolio de
Antonio
Carlos de Almeida

A recorrente busca o reconhecimento da

ilegitimidade ativa do a
pelado Espolio

de
Antonio
Carlos de Almeida, para ingressar
com
Embargos de

Terceiro, quanto ao pedido de desconsideração da penhora sob o imóvel

matriculado sob n. 11.141 do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá – MT, objeto da

penhora recaída nos autos da ação de execução,
sob o

argumento de que existe
g
arantia hipotecaria sobre o imóvel assinado pelo de cujus
.

De proêmio, percebe-se que a pretensão preliminar está intrinsecamente ligada aoméritorecursal, razão pela qual a matéria será analisada conjuntamente.

MÉRITO

1
. Pedido de revogação da justiça gratuita

A apelante requer a revogação do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não foi comprovada a hipossuficiência econômica do espólio e dos herdeiros, apontando o elevado valor da causa e a existência de bens imóveis como indicativos de capacidade contributiva.

Todavia, o exame dos autos revela que
não houve concessão formal da gratuidade
, mas tão somente o diferimento do recolhimento das custas iniciais (ID.
275071926 - Pág. 35
), hipótese autorizada pelo art. 4º, §4º, da Lei 11.608/2003 e art. 98, §6º, do CPC.

Ademais, não houve qualquer impugnação tempestiva pela parte adversa quando do deferimento do pedido,
de modo que
se encontra
preclusa a questão.

2
.

Da

Existência
d
e Garantia Hipotecária
Sobre o
Imóvel
Penhorado
Matricula
n.
11.141
(
Ilegitimidade ativa do espólio
)

Na hipótese
,
a apelante sustenta
que o imóvel de matrícula nº 11.141 encontra-se gravado com hipoteca firmada conjuntamente pelo de cujus e pela executada, de modo que a penhora sobre o imóvel, mesmo quanto à fração ideal presumidamente pertencente ao espólio, seria legítima em razão da integral vinculação do bem à obrigaç
ão garantida
.

A tese, contudo, não prospera.

Para melhor entendimento da
questão
faz
-se
necessário rememorar o contexto fático processual.

Conforme se depreende dos autos da Ação de Execução n. 0012216-24.1999.8.11.00041, em apenso a estes autos, a Apelante, n
a condição de e
xequente naquela ação, ingressou com
o feito executório
em desfavor da empresa Executada
Postop
Produtos e Serviços

Automotivos
Ltda
e a Executada Leila Maria de Assumpção Almeida,
esta
na

qualidade de Fiadora.

D
a narrativa exordial
extrai-se
que o fato gerador que deu causa à execução foi o inadimplemento de três duplicatas emitidas em novembro e dezembro de 1998 (ID.
47783266 - Pág. 3
dos autos da execução):

No intuito de dar prosseguimento ao feito,
a a
pelante/
e
xequente nos

autos da ação de execução, procedeu com a penhora de imóveis
supostamente
pertencentes

a Executada Leila Maria de A
ssumpção Almeida,
matriculas
n
. 11.141 e

11.145, do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá – MT.

Ocorre que os imóveis
penhorados
são de copropriedade do Sr.
Antonio
Carlos de Almeida
, falecido desde
05/04/1998
(ID.
275071926 - Pág. 2
)
.
Efetivada a constrição
, c
onsiderando que a ação
não se voltou em face do respectivo espólio
,

deu ensejo a
os Embargos de Terceiros em voga.

Pois bem.
De proêmio,
registro
que
a existência de garantia hipotecária
, por si só,
não afasta a proteção legal conferida ao terceiro que demonstra titularidade sobre fração ideal do bem constrito.

Isso porque o
s embargos de terceiro são o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio, ou mesmos direitos obrigacionais, daquele que, não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual disponível ao terceiro que busca desfazer – ou, ao menos, inibir os efeitos – ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito.

C
onforme
bem
reconhecido na sentença, restou evidenciado que
apenas 50% do imóvel pertencem
à executada, cabendo a outra metade ao espólio do falecido,
de modo que a
constrição se mostra indevida.

A propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA
-
PENHORA DE IMÓVEL E OU SOBRE FRAÇÃO IDE
AL – CARACTERIZAÇÃO BEM DE FAMÍLIA – RESIDÊNCIA IRMÃO
DEVEDORA COPROPRIETÁRIO - EMBARGANTE DE TERCEIRO
– INDIVISIBILIDADE EVIDENCIADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Há interesse de agir, a teor do que a d. Magistrada a quo, bem consignou na decisão saneadora proferida em 27/08/2019, de n
ão acolhimento da alegação da perda do objeto da ação
, que de fato além de tratar-se dos embargos de terceiro, por ser
coproprietário do imóvel objeto da demanda

o mesmo
se estende a alegada indivisibilidade do bem. II -
No caso concreto, pretende o embargante desconstituir a penhora em razão da impenhorabilidade do imóve
l, por se tratar de bem de família o imóvel residencial dele coproprietário, irmão de devedora em ação de execução de sentença, imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de
família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de to
rnar
inócua
a proteção legal
. Sentença de baixa da penhora mantida.

(TJ-MT 00184534420178110041 MT,
Relator.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

– Grifo Nosso

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL COMUM DE CASAL - DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
- REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo cônjuge para defender a sua meação no patrimônio comum do casal, quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada
.
2 .
Pelo próprio teor do título executado, observa-se que a dívida foi contraída exclusivamente pelo esposo da embargante/apelante, ora agravada, em proveito da atividade agrícola por ele exercida, com o que não se pode presumir que a dívida foi contraída no interesse comum da família. 3. Diante desse contexto, entendo que deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
AgInt
no
AREsp
nº. 1945541/PR, de que
não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado
, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 4. Digo, no regime de comunhão universal de bens, é possível que a medida constritiva do patrimônio recaia sobre os bens comuns do casal, isto é, que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas nos artigos 1.668; todavia, deve ser reservado ao cônjuge meeiro do executado a sua quota-parte sobre o valor da avaliação, a teor do que dispõe o
art
. 843 do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10052451220228110037,
Relator.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/202
4, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2024)

– Grifo Nosso

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. E
MBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA RECAIDA NA TOTALIDADE DO IMÓVEL. B
EM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO
. COPROPRIEDADE EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL DO BEM.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE. RECONHECIMENTO. EMBARG
OS DE TERCEIROS. ACOLHIMENTO. I
. Os Embargos de Terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. II.
Constatada a existência de propriedade em condomínio entre irmãos, adquirentes do imóvel por sucessão hereditária, incabível a penhora do imóvel na sua totalidade, a fim de buscar o adimplemento de dívida contraída por um só coproprietário
. III. Realizada a penhora em parte superior ao quinhão de propriedade do devedor, sem intimação dos demais coproprietários, imperioso é
reconhecer a nulidade da constrição judicial realizada, com a consequente desconstituição dos atos expropriatórios posteriormente realizados.

(TJ-MG - AC: 10210150042245001 MG,
Relator.:
Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data de Publicação: 21/08/2018)
– Grifo Nosso

Noutro diapasão
, o
s elementos probatórios c
onstantes dos autos revelam que os títulos exequendos (duplicatas) datam de
02/12/98, 27/11/98 e 07/12/98
, ou seja,
o débito foi constituído somente
6 (seis) meses após o falecimento do
Sr.
Antonio
Carlos de Almeida
, o que afasta a proteção hipotecária
.

De toda sorte
,

verifica-se que
a garantia prestada se deu para o pagamento de um crédito
cedido pela embargada, ora apelante,
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), contudo,
inexiste registros de
quais seriam os títulos resguardados pela referida garantia (ID.
275072855 - Pág. 1
).

Para além
,
restou consignado que o regime de crédito a que se refere a escritura não ultrapassaria o prazo de 5 (cinco) anos.

A
ssim, a existência de
Garantia Hipotecária
sobre o
imóvel de
matricula
n. 11.141
,
assinada
na
data de 08 de julho de 1997,
sem qualquer menção do débito que visa efetivamente garantir,
não tem o condão de obstar a oposição dos embargos de tercei
ro
, tampouco a
pretensão de ver resguardado
direito
do apelado
sobre a
fração ideal
.

Quanto ao imóvel matriculado sob n.
11.145
,
verifico que a própria apelante em sede de embargos de declaração concordo
u
com a redução da penhora, senão vejamos (ID.
275072854 - Pág. 21
:

“
Destarte, por tudo o exposto, necessário que diante das razões expostas, que

V.Excia
.,
se digne a conhecer do presente EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos,

ACOLHENDO as razões e fundamentos demonstrados, para corrigir as imperfeições

existentes a r. sentença, quanto a omissão e obscuridade, ainda pelo efeito

infringente dos embargos, face a premissa equivocada, que modifique a r. sentença

no particular,
para julgar PROCEDENTE EM PARTE os Embargos de Terceiros

opostos pelo Espolio de
Antonio
Carlos de Almeida, no sentido de que seja

reconhecida a sua legitimidade ativa, tão-somente, em relação ao imóvel 11.145 do

Cartório do 7º Ofício de Cuiabá – MT, com a redução quanto a este da penhora

recaída nos autos da Ação de Execução proposta pela Embargante/Exequente,

autos n. 0012216-24.1999.8.11.0041 a razão de 50%
.
”

Ademais,
observo que
a insurgência recursal em relação ao imóvel em questão se
resume
n
a

alegação de
ilegitimidade dos herdeiros para opor embargos de terceiro, tese essa que já restou afastada, conforme alhures fundamentado.

Por fim
, a apelante afirma que
requereu

a substituição da penhora

relativa a
o imóvel objeto da matrícula 52916 do 5º CRI de Cuiabá-MT,
todavia,
tal medida
não afasta o princípio da causalidade
, porquanto posterior aos embargos de terceiro
.

Destarte, se mostra irretocável a conclusão alcança em primeiro grau
no sentido de
determinar a redução da penhora para 50% referente aos imóveis de matrículas 11.141 e 11.145 do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT e o de matrícula nº 52.916 do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, penhorados nos autos principais
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença proferida
sob
ID. 275072852
, por seus próprios fundamentos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025